Tribunal: STF
Processo: RHC 67108
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-19
Data de publicação: 1988-12-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OCORRENCIA DE DECADENCIA.
SE HÁ A NOTORIEDADE DA POBREZA DA VÍTIMA E DE SEU REPRESENTANTE
LEGAL - E O ACÓRDÃO RECORRIDO AFIRMA QUE SEU ESTADO DE INDIGENCIA
EMANA DOS AUTOS DE FORMA INDISCUTIVEL - E SE HOUVE A INEQUIVOCA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO REPRESENTANTE LEGAL NO SENTIDO DO
PROCESSAMENTO CRIMINAL DO ACUSADO, TEM-SE QUE O DELITO DA MARGEM
A AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA E QUE ESSA MANIFESTAÇÃO
INEQUIVOCA CARACTERIZA REPRESENTAÇÃO.
NÃO-OCORRENCIA, NO CASO, DA PRETENDIDA DECADENCIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.